Tribunal: TJDFT
Processo: 0740698-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740698-98.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LUZINETE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO LEITE, CAMILA DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA, AMANDA DA CONCEIÇÃO LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DETERMINAÇÃO DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) No 21 TJDFT. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DO ART. 1.037, §§ 9o A 13, DO CPC. PREMATURIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do Agravo de Instrumento, em razão da ordem emanada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência no IRDR 21 TJDFT, que suspendeu todos os processos relativos à execução individual da sentença proferida na ação coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. As agravantes, herdeiras do falecido servidor, buscam a revogação da suspensão e o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar o cabimento do Agravo Interno sem o prévio requerimento de distinção (distinguishing) e se a suspensão do processo, determinada em razão do IRDR 21 TJDFT, poderia ser revista sem o cumprimento do procedimento previsto no artigo 1.037, §§ 9o a 13, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida limitou-se a determinar a suspensão do processo, conforme ordem expressa da Câmara de Uniformização de Jurisprudência no IRDR 21 TJDFT, sem adentrar o mérito da execução individual. 4. O artigo 1.037, § 9o, do CPC permite à parte demonstrar a distinção entre a questão debatida no processo e aquela submetida ao julgamento repetitivo, o que poderia viabilizar o prosseguimento da execução. 5. A interposição do Agravo Interno sem a observância das etapas do distinguishing previstas nos §§ 9o a 13 do artigo 1.037 do CPC configura prematuridade recursal, pois a decisão de suspensão só poderia ser questionada após a análise do requerimento de distinção. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que determina a suspensão de processos em razão da instauração de IRDR só pode ser contestada por recurso após o cumprimento das etapas procedimentais exigidas pelo CPC. 7. Precedente: “[...] 12- Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1o grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento. 13- Hipótese em que parte, ao interpor agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão, saltou quatro das cinco etapas acima descritas, sem observar todas as demais prescrições legais. 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.” (STJ - REsp: 1846109 SP 2019/0216474-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019) 8. A ausência de requerimento formal de distinção impede o conhecimento do Agravo Interno, por falta de pressuposto recursal essencial. 9. Considerando a interposição prematura do recurso e a inobservância do procedimento legal, impõe-se a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo determinada em razão de IRDR somente pode ser contestada após a observância do procedimento previsto no artigo 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, especialmente com o requerimento de distinção (distinguish). 2. A inexigibilidade de título exequendo por suposta O Agravo Interno interposto prematuramente, sem o cumprimento das etapas processuais exigidas, não deve ser conhecido. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível sujeita o recorrente à multa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o a 13, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/12/2019, DJe 13/12/2019; TJDFT, IRDR 21, Câmara de Uniformização de Jurisprudência. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando indevida a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ao argumento de não ser o recurso interposto manifestamente improcedente e abusivo. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004